Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação cível. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Improcedência liminar do pedido (CPC 332). Ausência de perícia técnica que, in casu, é indispensável ao julgamento da lide. Sentença cassada ex officio.